Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716285-92.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GIOVANILSON CHAVES E SILVA RECORRIDO: TANIA MARIA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 78365102, EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA, OAB/DF 4058, comunica a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente GIOVANILSON CHAVES E SILVA, consoante termo de notificação extrajudicial (ID 78368618) Proceda à exclusão do atual causídico da parte recorrente dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AgInt no AREsp n. 2.435.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Ressalte-se que, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 77832895. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024